Tribunal: STF
Processo: MS 38275
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelo Desembargador Carlos Henrique Abrão contra ato do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado na decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 00006816-90.2021.2.00.0000, que, por maioria, não ratificou a liminar concedida para suspender o processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. 



    O impetrante alega, em apertada síntese, que o referido PAD foi deflagrado indevidamente em razão da prática de 2 (dois) atos genuinamente jurisdicionais, além de incorrer em manifesta violação do devido processo legal. 



    Aduz também o seguinte: 



    “[...] Irresignado, iniciou procedimento de controle administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça a fim de suspender a sindicância paulista (documento 04, em anexo).



    2. Ao receber o pedido, o Conselheiro Rubens Canuto determinou a suspensão liminar do procedimento paulista em 09 de setembro de 2021, grifando a excepcionalidade do caso e a manifesta violação do direito ao devido processo de Carlos Henrique (documento 05, em anexo). Embora tenha relatado a alegação de Carlos Henrique referente ao caráter jurisdicional dos atos praticados, cessou o exame provisório do caso com o acolhimento da alegação de violação do devido processo.



    [...]



    3. Diante da cessação do mandato do Conselheiro Rubens Canuto, a Conselheira Tânia Reckziegel levou a liminar deferida para a ratificação no Plenário do CNJ (documento 06, em anexo). Por 6 x 7, a liminar foi revogada na sessão do plenário virtual do dia 30 de setembro a 08 de outubro (documento 02, em anexo). Na ocasião, prevaleceu o voto da Conselheira Maria Thereza, em que se sustenta que a conexão dos casos foi providência requerida por Carlos Henrique, não podendo por essa razão contra essa se voltar sem incorrer em comportamento contraditório, isto é, contrário à boa-fé (documentos 07 e 26, em anexo).



    4. O CNJ – como seria de rigor – não avançou no exame do fundamento ligado à natureza jurisdicional dos atos sindicados. Como da decisão do Plenário não cabe recurso (art. 115, § 6º, RICNJ), Carlos Henrique não tem outro remédio que não a impetração do presente mandado de segurança. Fora daí, amarga não só o fato de estar sendo processado administrativamente por conta de atos praticados no exercício da jurisdição, mas estar sendo ao arrepio do direito ao devido processo.” (e-doc. 1)



    Sustenta, ainda, que o procedimento instaurado no âmbito do tribunal de origem está inquinado de ilegalidades, porquanto estaria centrado em promover juízo de valor censório acerca de atos jurisdicionais, traduzidos, em síntese, na suposta alteração da súmula de julgamento (depois de encerrada a sessão). Veja-se:



    “[...] 7. Quais são os fatos que deram azo à abertura do procedimento censório perante o Tribunal de Justiça de São Paulo? Dois – dos mais triviais e singelos. Ambos envolvem suposta alteração de tira de julgamento por Carlos Henrique. 



    O primeiro, envolvendo o Juiz Convocado Régis Bonvicino, gira em torno de julgamento de agravo de instrumento. Carlos Henrique deu provimento monocrático a agravo de instrumento. Levado ao colegiado, restou vencido por maioria a fim de convertido o julgamento em diligência para viabilizar contrarrazões da parte. Régis solicita ao cartório que a tira seja alterada a fim de que se declare que se deu provimento parcial ao agravo a fim de anular a decisão (o que – obviamente – consiste na mesma coisa). Nesse entremeio, é oportunizada vista à parte. Voltando os autos para a relatoria, o agravo é julgado prejudicado monocraticamente, porque já prolatada sentença em primeira instância. O colegiado confirmou a decisão monocrática (conforme documentos 08 a 13, em anexo). 



    O segundo, envolvendo a Desembargadora Lígia Bisogni, diz respeito ao julgamento de um recurso de embargos declaratórios. Na véspera da sessão, Lígia avisa que chegará atrasada e pede ao cartório que se retire da pauta os embargos declaratórios que constituem o número 22 da pauta. O pedido não chega a Carlos Henrique oportunamente. Como de praxe, todos os embargos declaratórios são julgados em bloco no início da sessão. Ao chegar à sessão e indagar pelo n. 22 da pauta, é informada de que foi decidido em bloco com substituição de julgador (na forma do art. 134, § 2º, RITJSP). Por cortesia, o processo é retirado de pauta e adiado o julgamento para sessão subsequente, o qual é apreciado com idêntico resultado (embargos rejeitados, votação unânime) (conforme documentos 14 a 21, em anexo). 



    8. É evidente o caráter jurisdicional de semelhantes atos.” (e-doc. 1) 



    Por fim, ao não ratificar a concessão da liminar pelo antigo relator, Conselheiro Rubens Canuto, o Plenário do CNJ teria deixado de examinar o fundamento (autônomo) referente a não sindicabilidade dos atos jurisdicionais. Defende, ainda, a existência da plausibilidade do direito alegado e o risco da ineficácia do provimento principal, nos seguintes termos:



    “[...] 16. Carlos Henrique atualmente concorre ao cargo de Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (conforme documento 24, em anexo). As eleições estão marcadas para o dia 10 de novembro de 2021 (conforme documento 25, em anexo). 



    17. Daí a urgência em prover – o perigo na demora. Carlos Henrique está hoje concorrendo à Presidência levando o fardo de um procedimento administrativo absurdo nas costas. A fim de que se neutralize o peso, é imprescindível que se determine a suspensão do procedimento paulista no mínimo até que se realizem as eleições. Do contrário, concorrerá amargando uma pecha que não corresponde à sua vida funcional na magistratura e à liderança intelectual que conquistou entre seus pares.



    18. A probabilidade do direito também é evidente. Carlos Henrique vem sendo processado administrativamente perante o Tribunal de Justiça de São Paulo por atos jurisdicionais (retro, itens 7 a 9). E mais: até mesmo perante o CNJ viu violado o devido processo, ao não ter analisado fundamento autônomo, capaz não só de suspender o procedimento paulista, mas mesmo de arquivá-lo (retro, itens 10 a 15).” (e-doc. 1)



    Assim, pede a concessão da liminar nos seguintes termos:



    “i) a suspensão liminar da decisão do Plenário do CNJ, que não ratificou a liminar concedida pelo Conselheiro Rubens Canuto, até o julgamento do presente mandado de segurança ou até o dia subsequente às eleições do dia 10 de novembro de 2021, forte no direito à não sindicabilidade de atos jurisdicionais pela via administrativa e no direito ao devido processo, comunicando-se ao CNJ e ao TJ/SP com a máxima urgência;” (e-doc. 1)



    No mérito, além da confirmação da liminar, pugna pela concessão da ordem:



    “[...] reconhecendo-se a inexistência de justa causa para o procedimento disciplinar, tal como requerido ao CNJ e não apreciado, ou a existência de violação do direito ao devido processo, determinando-se novo julgamento por parte do CNJ, forte no direito à não sindicabilidade de atos jurisdicionais pela via administrativa e no direito ao devido processo, comunicando-se ao CNJ e ao TJ/SP a fim de tomadas as providências legais; ” (e-doc. 1)



    Indeferi a medida liminar, mas determinei, em caráter manifestamente precário, a suspensão do julgamento dos embargos declaratórios opostos no âmbito do PAD no TJSP até o exame de mérito desta impetração.



    O CNJ e o TJSP prestaram informações. (e-docs. 43/52 e 53)



    A União interpôs embargos de declaração contra a determinação mencionada. (e-doc. 55)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, a teor do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Como é cediço, o acolhimento da segurança pressupõe que o impetrante demonstre, de forma indene de dúvida, ameaça ou lesão a direito líquido e certo. Em outras palavras, aquele comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou da ocorrência de situação incerta ou indeterminada, ou seja, direito subjetivo que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36) 



    Pois bem. Assinalo, desde logo, que não verifico flagrante ofensa a direito líquido e certo do impetrante.



     



    Com efeito, o ato inquinado como ilegal está centrado no acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça - no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo 00006816- 90.2021.2.00.0000 -, que, por maioria, não ratificou a liminar concedida para suspender o processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Verifico, desde logo, que o CNJ, por força da matriz constitucional prevista no § 4º do art. 103-B da CF/88, exerce o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, incumbindo-lhe, ainda, a análise, de ofício ou mediante provocação, da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. 



    Trago à colação, porque oportuno, fragmentos da decisão combatida: 



    “[...] A MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA: 



    Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA), com pedido liminar, proposto por Carlos Henrique Abrão, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no qual impugna decisão do Órgão Especial do TJSP de 25/8/2021 que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em seu desfavor. 



    O Relator, Conselheiro Rubens Canuto, deferiu medida liminar, para suspender o andamento do PAD, até ulterior deliberação. 



    A substituta regimental, Conselheira Tânia Regina Silva Reckziegel, propõe a ratificação da decisão. 



    Peço vênia para divergir. 



    1 Venire contra factum proprium O requerente alegou o cerceamento de defesa, em razão da reunião, em um único processo administrativo disciplinar, de duas imputações de infração disciplinar, o que estaria lhe causando prejuízos processuais indevidos. 



    No entanto, se prejuízo houve, foi o próprio magistrado que lhe deu causa, ao requerer a medida que agora combate e ao não resistir após ter seu requerimento acolhido. 



    A parte que dá causa a nulidade não a pode arguir, como deixa claro a legislação processual (art. 276 do CPC e art. 555 do CPP, aplicáveis na forma do art. 15 do CPC). Trata-se de uma decorrência da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC). 



    A provocação ao Conselho Nacional de Justiça representa venire contra factum proprium, na medida em que combate providência que foi requerida pelo magistrado processado na origem – reunião de duas representações para processamento e julgamento conjunto. 



    Na defesa preliminar à segunda representação (na origem, Processo 2020/12470), o magistrado argumentou que a separação dos feitos prejudicava sua defesa (Id 4479874, pp. 49-50). No tópico 1.5 da defesa, intitulado “Desmembramento e Cerceamento”, alegou estar-se diante de “dupla representação cujo iter procedimental é idêntico”, matéria una “desmembrada para resposta separada e isolada, o que causa cerceamento e nulidade insanável”. Concluiu que “causa cerceamento e dificulta sobremodo a defesa, manifestar sem o contexto geral e a forma de agir, nulidade também que acontece pela exiguidade do tempo”. Por esses fundamentos, postulou a reunião das representações. 



    Reunidos os procedimentos nos autos 2020/124538, o magistrado ofereceu, por meio de advogado constituído, defesa preliminar, na qual contestou ambas as imputações, sem impugnar a reunião dos procedimentos. 



    Já nesse momento, os autos estavam apensados. A admissibilidade das representações foi realizada em acórdão único (Id 4479869, pp. 6-54). 



    Admitidas ambas as representações, o magistrado foi citado e ofereceu resposta escrita, nada alegando contra a reunião (Id 4479872, pp. 7-21). 



    Portanto, a reunião dos processos atendeu a pedido do requerente. Após a reunião, o requerente não se insurgiu na instância de origem. 



    Não é viável arguir a nulidade do procedimento, em decorrência de supostos prejuízo inerentes à reunião processual pleiteada pelo próprio alegante.



     2 Conexão 



    O requerente sustenta que os fatos não são conexos, pelo que a reunião dos processos é indevida. 



    Não há uma regra sobre a reunião de processos administrativos disciplinares para instrução e julgamento conjunto (simultaneus processus). 



    No processo penal, que aqui pode ser invocado por analogia, admite-se a reunião por conexão probatória, “quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração” (art. 76, III, do CPC). 



    No caso, foram imputadas condutas semelhantes (alteração do resultado do julgamento após a proclamação, em dois processos), supostamente ocorridas na mesma sessão de julgamento (2/12/2020). 



    O contexto indica que a prova de uma infração pode influir na prova da outra, como o próprio magistrado entendeu em um primeiro momento, ao sustentar, em defesa preliminar, que, “sem sombra de dúvida, como ambos os fatos narrados sucederam na mesma sessão de 02 de dezembro de 2020, causa cerceamento e dificulta sobremodo a defesa, manifestar sem o contexto geral e a forma de agir”. 



    Portanto, a reunião das imputações não é descabida. Aparentemente, era a providência mais adequada. 



    De qualquer forma, não cabe ao Conselho Nacional de Justiça controlar, no detalhe, a tramitação dos PADs, via procedimento de controle administrativo. 



    Assim, a medida liminar deve ser indeferida. Ante o exposto, peço vênia à Conselheira Relatora para negar a ratificação da decisão unipessoal e, em consequência, indeferir a medida liminar.” (e-doc. 24)



    Feitas essas considerações preliminares, a questão central da presente impetração consiste na alegada omissão do Plenário do CNJ, que, ao não ratificar a liminar concedida pelo Conselheiro Rubens Canuto para a suspensão do PAD, teria deixado de examinar o fundamento alusivo à tese da insindicabilidade dos atos jurisdicionais. 



    Ocorre que, como já explicitei na decisão anterior, a questão de mérito ainda está pendente de apreciação pelo CNJ, ao menos em sua dimensão exauriente, não se exigindo, como é cediço, que o órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, em juízo perfunctório, próprio da fase embrionária, passe a apreciar todas as teses defensivas no exame da ratificação, ou não, da medida liminar. 



    Vale dizer, a fundamentação esposada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça não incorre em qualquer omissão, nem tampouco viola direito ou preceito constitucional. 



    De todo modo, ao longo da tramitação do PAC, o impetrante terá a oportunidade de defender a sua conduta, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Mas não é só. Verifico ser controversa, quando menos, a natureza jurídica dos atos investigados no PAD instaurado pelo TJSP – suposta modificação do resultado (“tira”) de julgamento depois de terminada a sessão, sem transparência e sem adequada publicidade -, a atrair, por consequência, a necessária cautela na análise desta impetração. 



    Nesse sentido, reproduzo trechos das informações encaminhadas pelo TJSP:



    “[...] As condutas, em tese, irregulares envolveram dois magistrados: REGIS BONVICINO, juiz de direito substituto em segundo grau, e LÍGIA CRISTINA DE ARAÚJO BISOGNI, desembargadora que integrara a 14ª Câmara por vários anos e, em 25/3/2020, passou a compor a 34ª Câmara de Direito Privado, em razão de permuta com magistrado que então se aposentara. 



    A representação relacionada ao juiz de direito REGIS BONVICINO refere-se ao julgamento de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Carlos Abrão, que, sem colher manifestação da parte agravada, dera provimento ao agravo de instrumento. Portanto, o objeto do agravo interno girava em torno da vista para contraminuta, que ficara ausente no agravo de instrumento. Na qualidade de relator, o Desembargador Carlos Henrique Abrão apresentou voto pelo desprovimento do agravo interno e manutenção da decisão monocrática, entre outros fundamentos, porque a interposição do agravo interno suprira a falta de oportunidade para manifestação pelo agravado (no instrumento), agravante no recurso interno. Segundo o entendimento exposto, bastava ratificar a decisão monocrática. 



    Regis Bonvicino inaugurou a divergência, acompanhado pelo outro magistrado integrante da turma julgadora, por entender que a decisão monocrática padecia de nulidade e sequer poderia ser ratificada. Era indispensável dar vista à parte contrária – agravante no agravo interno - para contraminuta no agravo de instrumento. O Relator ameaçou retirar o feito da pauta, no intuito de evitar a anulação da decisão que proferira. Depois, para acomodar a situação, disse que se rendia ao entendimento dos demais e, em evidente contrariedade ao conteúdo debatido, proclamou o resultado: convertido o julgamento em diligência para contraminuta. E qual seria a diligência pendente? Dar vista de autos de agravo de instrumento para contraminuta era exatamente o que se buscava no gravo interno. 



    Fato é que esse foi o resultado então proclamado pelo Presidente da 14ª Câmara de Direito Privado. O recurso fora julgado no sentido exposto pelos magistrados que apresentaram a divergência, mas constou como resultado, na tira de julgamento, segundo a proposta feita pelo presidente da Câmara – converter o julgamento em diligência. Com isso, evitou que, da tira de julgamento, constasse que o Presidente da Câmara ficara vencido. 



    Depois de encerrada a sessão, no momento de assinar a tira de julgamento, o Presidente da Câmara buscou informações no sistema eletrônico de processamento de feitos acerca do estágio de andamento do processo em primeiro grau. Constatou que, em outubro, fora prolatada sentença, exatamente em decorrência da decisão em que, de pronto, ele, como relator, dera provimento ao agravo de instrumento. Tomou, então, a iniciativa de modificar o teor da súmula de julgamento para “Recurso Prejudicado”. Assinada, a tira foi juntada a fl. 19 dos autos do agravo interno e depois substituída por certidão de ‘sem efeito’. 



    Diante da discordância manifestada pelos demais integrantes da turma julgadora com relação a esse procedimento de, depois de encerrada a sessão de julgamento, modificar o seu resultado, em 4/12/2020, o presidente da câmara optou por tornar sem efeito a súmula de fl. 19. Em seguida, proferiu decisão que, posteriormente, também ficou “sem efeito”, mas que esteve disponível no DJE em 9/12/2020:



    [...] 



    No sistema SAJ/SG5, porém, foi lançada a súmula: “Recurso Prejudicado”, resultado esse que foi objeto de questionamento pelos advogados que originalmente se saíram vencedores no agravo interno. Segundo depois se constatou, o resultado publicado decorria de acórdão elaborado pelo Des. Carlos Henrique Abrão, em que dava por prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumento, com menção de que fora lavrado após o encerramento da sessão, quando se percebeu que sentença fora prolatada no feito principal. Contudo, nada disso foi tratado na sessão. 



    Com relação à representação formulada pela Desembargadora LÍGIA CRISTINA DE ARAÚJO BISOGNI, que integrara a 14ª Câmara de Direito Privado até 25/3/2020 e, por permuta, passara a compor a 34ª Câmara de Direito Privado, centra-se o questionamento em idêntica ocorrência: modificação da súmula de julgamento depois de encerrada a sessão. 



    Referida desembargadora fora convocada para a sessão do dia 2 de dezembro dada a existência, para julgamento, de dois embargos de declaração em recursos de que ela fora relatora, além de outro, em processo em que figurara como segunda juíza, esse último o nº 22 da pauta. A gravação da sessão de julgamento permite constatar que, com exceção dos dois embargos de declaração de que era relatora a desembargadora convocada, todos os demais, inclusive o nº 22 da pauta, foram julgados em bloco, no início da sessão. A desembargadora convocada ingressou na sessão 30 minutos depois do início e, então, o Desembargador Carlos Henrique Abrão anunciou o julgamento dos embargos de declaração dos acórdãos de que ela fora relatora. Sua participação no julgamento do outro recurso era de conhecimento geral e estava anotada na pauta da sessão. Como não fosse anunciado esse julgamento (nº 22 da pauta), a desembargadora pediu esclarecimentos ao presidente da câmara. Foi então informada de que o julgamento acontecera no início da sessão, antes de seu ingresso, substituída por outro magistrado. 



    A desembargadora manifestou seu inconformismo à chefe do cartório da 14ª Câmara. Encerrada a sessão, ao tomar conhecimento da insatisfação manifestada pela desembargadora, o presidente da Câmara modificou a tira de julgamento daqueles embargos de declaração para fazer constar que o feito fora retirado de pauta para ser julgado na sessão seguinte, “porque a 2ª desembargadora se atrasara em 30 minutos para ingressar na sessão”. 



    Ora, é inegável que os embargos de declaração constantes do item 22 da pauta daquela sessão foram expressamente julgados e rejeitados. Mesmo assim, sem consideração ao caráter público da sessão de julgamento, o presidente da câmara modificou a súmula de julgamento.” (e-doc. 53 – sem os grifos do original) 



    Como se nota, os elementos coligidos revelam, ao menos nesta via estreita do mandamus, que a atividade jurisdicional encerrou-se com o término das referidas sessões de julgamento, a denotar, a toda evidência, a relevante controvérsia sobre o juízo censório de atos supostamente jurisdicionais, nos termos do art. 941 do Código de Processo Civil/2015, verbis:



    “Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.



    § 1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.



    § 2º No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes.



    § 3º O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.”



    Ademais, convém assentar que, à míngua da decretação de qualquer medida cautelar apta a inibir ou constranger o impetrante - Desembargador do TJSP - no exercício da atividade jurisdicional, a simples instauração do PAD não constituiu fator impeditivo ou suspensivo à promoção da candidatura ao cargo de Presidente do Tribunal de origem. 



    Muito pelo contrário. De acordo com elementos informativos coligidos (www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia-75528), foi assegurado ao impetrante o direito de concorrer no processo eleitoral discriminado na exordial. Assim, realizado o certame na data de 10 de novembro de 2021, verifico que o impetrante não obteve o número de votos necessários para o cargo de Presidente do TJSP (www.migalhas.com.br/quentes/354615/ricardo-mair-anafe-e-eleito-presidente-do-tj-sp) 



    Some-se a isso que esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de ser descabida a pretensão de transformar esta Casa em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ - especialmente quando não são terminativas - no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente nesta Corte, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça:



     
“Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses.” (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso).



    Por fim, não subsistem quaisquer outros motivos ou elementos informativos para obstar o curso regular do PAD no âmbito do TJSP, precisamente à luz do mosaico fático subjacente. Assim, fica revogada a determinação anterior para suspensão do julgamento dos embargos declaratórios no PAD, tornando prejudicado, por consequência, o recurso interposto pela União. 



    Isso posto, com fundamento no art. 205 do RISTF, denego a segurança, revogo a determinação implementada e julgo prejudicados os embargos declaratórios opostos pela União.



    Comunique-se, com urgência, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao CNJ. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator